Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA APÓS A SUBTRAÇÃO. FINALIDADE DE ASSEGURAR A POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O delito de roubo impróprio caracteriza-se quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem.

2. Incabível a desclassificação de crime de roubo impróprio para furto quando devidamente comprovado que a apelante, após praticar subtrair vestimentas da loja da vítima e ser por esta perseguida, passou a agredi-la fisicamente, jogando a vítima ao chão e lesionando-a no rosto, somente cessando a violência quando o marido da ofendida interveio, momento em que a ré fugiu, na posse dos bens.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando em consonância com os demais elementos carreados aos autos.

4. Recurso desprovido.